Tribunal: STF
Processo: AI 666263
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO 
   PROFISSIONAL NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. 
   CANCELAMENTO: EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A 
   ADVOCACIA. RETORNO: ALEGAÇÃO DE DIREITO AO NÚMERO ORIGINÁRIO. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.